Tribunal: STF
Processo: RE 512632
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.